Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-94.2013.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ção acionária - Ação em que se discute direito à complementação acionária, por descumprimento de contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do Código Civil atual - Não houve prescrição.
- A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo, pois, com a privatização do sistema de telefonia, tornou-se responsável pelos lançamentos, capitalização, administração e outros consectários relativos às ações que integralizaram o seu capital, como sucessora da Telesp e da Telebrás.
- Relação de consumo - Discussão quanto ao direito dos autores Luís Carlos Pioli, Lucila Campioni, Luiz Antônio Abenchus, Andrea Gaspar, Ritmus Artigos Esportivos, Sebastião Celani (quanto ao contrato no 4037771941), José Arthur Damião, Jeferson Baldin e Emerson Baldin -Emissão de ações em data posterior à data em que deveria ter ocorrido e aquém do que eles tinham direito - Procedência do pedido principal, de que resulta a procedência do pedido secundário, afeito a juros, dividendos, bonificações e outras vantagens.
- A apuração do valor patrimonial das ações deverá ser feita com base no balancete do mês da integralização (súmula 371 do STJ).
- Para o cálculo do valor devido, deverá ser utilizada a cotação das ações da ré no fechamento do pregão da Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da decisão, correndo a partir de então a correção monetária - Ausência de interesse da ré nesse ponto - Recurso conhecido em parte e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000141-94.2013.8.26.0153; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Ação de complementação acionária - Ação em que se discute direito à complementação acionária, por descumprimento de contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do Código

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Ação de complementação acionária - Ação em que se discute direito à complementação acionária, por descumprimento de contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do Código Civil atual - Não houve prescrição.
- A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo, pois, com a privatização do sistema de telefonia, tornou-se responsável pelos lançamentos, capitalização, administração e outros consectários relativos às ações que integralizaram o seu capital, como sucessora da Telesp e da Telebrás.
- Relação de consumo - Discussão quanto ao direito dos autores Luís Carlos Pioli, Lucila Campioni, Luiz Antônio Abenchus, Andrea Gaspar, Ritmus Artigos Esportivos, Sebastião Celani (quanto ao contrato no 4037771941), José Arthur Damião, Jeferson Baldin e Emerson Baldin -Emissão de ações em data posterior à data em que deveria ter ocorrido e aquém do que eles tinham direito - Procedência do pedido principal, de que resulta a procedência do pedido secundário, afeito a juros, dividendos, bonificações e outras vantagens.
- A apuração do valor patrimonial das ações deverá ser feita com base no balancete do mês da integralização (súmula 371 do STJ).
- Para o cálculo do valor devido, deverá ser utilizada a cotação das ações da ré no fechamento do pregão da Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da decisão, correndo a partir de então a correção monetária - Ausência de interesse da ré nesse ponto - Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000141-94.2013.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são apelados MARCELO HENRIQUE THOMAZINI
ORTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), ROSEMARY VICENTE DE SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUCILA
CAMPIONI RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARCO ANTONIO RUIZ VICTORINO (JUSTIÇA GRATUITA),
JEFERSON BALDIN CAMPIONI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE ARTHUR
DAMIÃO
JAQUINTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
RITMUS
ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA, LUIS ANTONIO ABENCHUS (JUSTIÇA GRATUITA),
ANDREA GASPAR CARRASCOSA (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIÃO
SELANI RINGER (JUSTIÇA GRATUITA), EMERSON BALDIN CAMPIONI
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUIS CARLOS PIOLI JOSÉ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000141-94.2013.8.26.0153
1a Vara de Cravinhos (processo no 0000141-94.2013.8.26.0153)
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelados: Luís Carlos Pioli José e outros
Juiz de 1o Grau: Luiz Cláudio Sartorelli
Voto no 28839.
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação
financeira em plano de investimento e expansão do serviço
telefônico - Ação de complementação acionária - Ação em
que se discute direito à complementação acionária, por
descumprimento de contrato de participação financeira, é
de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos
artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do
Código Civil atual - Não houve prescrição.
- A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do
processo, pois, com a privatização do sistema de telefonia,
tornou-se responsável pelos lançamentos, capitalização,
administração e outros consectários relativos às ações que
integralizaram o seu capital, como sucessora da Telesp e
da Telebrás.
- Relação de consumo - Discussão quanto ao direito dos
autores Luís Carlos Pioli, Lucila Campioni, Luiz Antônio
Abenchus, Andrea Gaspar, Ritmus Artigos Esportivos,
Sebastião Celani (quanto ao contrato no 4037771941), José
Arthur Damião, Jeferson Baldin e Emerson Baldin -Emissão
de ações em data posterior à data em que deveria ter
ocorrido e aquém do que eles tinham direito - Procedência
do pedido principal, de que resulta a procedência do pedido
secundário, afeito a juros, dividendos, bonificações e outras
vantagens.
- A apuração do valor patrimonial das ações deverá ser
feita com base no balancete do mês da integralização
(súmula 371 do STJ).
- Para o cálculo do valor devido, deverá ser utilizada a
cotação das ações da ré no fechamento do pregão da
Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da decisão,
correndo a partir de então a correção monetária - Ausência
de interesse da ré nesse ponto - Recurso conhecido em
parte e não provido.
Insurge-se a ré, em ação de complementação
acionária, contra sentença que homologou a desistência do autor Marco
Antônio Ruiz Victorino, reconheceu a prescrição da pretensão do autor
Sebastião Selani Ringer, em relação ao contrato no 0024455989, julgou o
pedido improcedente quanto aos autores Marcelo Henrique Thomazini

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
3
Orteiro e Rosemary Vicente de Souza e julgou o pedido procedente quanto
aos demais autores, para condenar a ré ao pagamento de valor
correspondente à diferença entre o número de ações que deveriam ter sido
emitidas, na data da integralização, a favor deles, e as que efetivamente o
foram, posteriormente, além de dividendos, complementos, bonificações e
outras vantagens que teriam sido gerados, caso as ações tivessem sido
emitidas corretamente, considerando-se, para o pagamento, a cotação das
ações da ré no fechamento do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado, com correção a partir de então e juros contados desde
a citação.
Alega que: a) os autores Luís Carlos Pioli, Luiz
Antônio Abenchus, Lucila Camponi, Andrea Gaspar, Sebastião Celani, José
Arthur Damião, Jeferson Baldin e Emerson Baldin contrataram com a
Telebrás, não com a Telesp, motivo pelo qual é parte ilegítima para
responder ao pedido que eles formularam na inicial; b) a Telebrás
permaneceu responsável por todas as obrigações assumidas até a data da
sua cisão, em maio de 1998; c) a pretensão dos autores foi fulminada pela
prescrição, porque a ação foi proposta no último dia do prazo e a citação não
ocorreu em dez dias, como o artigo 219, § 2o, do antigo Código de Processo
Civil determinava, de maneira que não houve interrupção do respectivo
prazo, conforme o § 4o do mesmo dispositivo; d) a demora para a citação
decorreu exclusivamente de conduta da autora, que emendou a inicial, não
juntou procuração e não recolheu as custas iniciais nem deduziu pedido de
justiça gratuita preliminarmente; e) a citação ocorreu mais de seis meses após
a propositura da demanda; f) aplicam-se ao caso os prazos dos artigos 177 do
Código Civil de 1916, e 205 e 2.028 do Código Civil atual; g) as ações dos
autores foram emitidas corretamente; h) os valores integralizados foram
atualizados até as datas dos balanços patrimoniais subsequentes, em
conformidade com a Portaria do Ministério da Infraestrutura no 86/91; i) a
pretensão ao recebimento de dividendos, bonificações e juros sobre capital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
4
próprio também está prescrita ou, se não, o pedido é igualmente
improcedente; e j) caso a procedência do pedido seja mantida, deverão ser
adotados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.301.989-RS. Pede, com base nisso, a reforma do
julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
1. De acordo com a petição inicial, os autores
firmaram contratos de participação financeira em plano de investimento e
expansão do serviço telefônico, que lhes asseguraram direito de uso de
linhas telefônicas e, também, ações da Telebrás ou da Telesp.
Os autores alegam que aquelas companhias se
comprometeram a emitir ações que correspondessem às importâncias
integralizadas, mas o fizeram com base em balanços contábeis posteriores
às datas das integralizações, o que lhes causou significativo prejuízo, não só
por conta da inflação, mas também da valorização das ações de cada
companhia, de maneira que fazem jus a diferenças, dividendos e frutos
apurados desde então.
2. A prescrição de ação em que se discute direito
à complementação de ações pelo descumprimento de contrato de
participação financeira é de natureza pessoal, pelo que obedece aos
prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado, 205 e 2.028 do
Código Civil em vigor, com termo inicial na data em que as ações foram
emitidas em número equivocado, não na data da subscrição ou da
integralização do capital.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
5
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA.
PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS.
177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR
PATRIMONIAL
DA
AÇÃO.
APURAÇÃO.
CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
LEI
N.
11.672/2008.
RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face do descumprimento de
contrato de participação financeira firmado com sociedade
anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve
nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil
revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha
telefônica mediante contrato de participação financeira deve
tomar como referência o valor patrimonial da ação apurado
com base no balancete do mês da respectiva integralização
(REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
unânime, DJU de 26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no
procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008
(Lei de Recursos Repetitivos).
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ, 2a Seção, REsp 1033241/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 22/10/2008, DJe 05/11/2008) (grifo
nosso)
As ações dos autores, com exceção das do autor
Sebastião, emitidas em decorrência do contrato no 0024455989, em relação
ao qual o processo já foi extinto, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil, foram emitidas entre 1994 e 1996 (fls. 240/255 e 307/312).
Sendo assim, na data da entrada em vigor do Código Civil atual,
11.01.2003, não havia decorrido mais da metade do prazo previsto no
artigo 177 do Código anterior, pelo que aplica-se ao caso, por força do
artigo 2.028 do Código vigente, o prazo prescricional da nova lei, de dez
anos (artigo 205), contado de 11.01.2003.
A ação foi proposta em 10.01.2013 (fl. 2) e,
portanto, a prescrição não se consumou.
O artigo 219, caput e §§ 1o a 4o, do Código de
Processo Civil de 1973, em vigor na época da citação, dispunha que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
6
citação válida interrompia a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento
da ação, desde que a autora tivesse promovido a citação do réu nos dez
dias subsequentes ao despacho que a ordenou, prorrogáveis até noventa
dias. Ressalvava que a autora não poderia ser prejudicada por demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
Caso a autora não promovesse a citação da ré
nos prazos assinalados, haver-se-ia por não interrompida a prescrição
(artigo 219, § 4o).
Os autores requereram a citação da ré, pelo
correio, em 27.09.2013 (fl. 93) e a citação foi determinada, pelo Juiz de 1o
Grau, em 30.01.2014, no mesmo despacho que lhes deferiu os benefícios
da justiça gratuita, requeridos desde a inicial (fl. 122).
Aditamento da petição inicial e regularização da
representação processual dos autores (fls. 52/53 e 121), mencionados no
apelo, precederam a ordem de citação, que, ao final, foi cumprida em
24.02.2014 (fl. 123/124).
Não ocorreu, então, a situação descrita no § 4o
do artigo 219 do Código de Processo Civil.
3. A ré é parte legítima.
Como esta Câmara já decidiu, em 12.03.2014,
no julgamento da apelação no 0000561-36.2013.8.26.0562, de que foi
relator o Em. Desembargador Ferraz Felisardo, “a ré é parte legítima” para figurar
no polo passivo do processo, e é “irrelevante que o contrato em discussão tenha sido
firmado com a Telesp ou com a Telebrás (...), pois, com a privatização do sistema de
telefonia, a sucessão de empresas lhe atribuiu a responsabilidade pelos lançamentos,
capitalização, administração e outros consectários relativos às ações que integralizaram o
capital. Desta forma, na qualidade de sucessora, (a ré) possui obrigação de adimplemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
7
dos contratos. Ademais, como a Telesp (empresa da qual a ré é sucessora) foi constituída a
partir do patrimônio advindo da Telebrás, os acionistas das ações emitidas desse capital
social passaram a ser acionistas da nova companhia. Nesse sentido, decidiu este Tribunal:
'Contrato. Programa de expansão de telefonia com aquisição de linha e participação
acionária (plano de expansão). Ação de indenização. Prescrição. Ilegitimidade passiva. Ainda
que os autores tenham adquirido ações da Telebrás, a Telesp é parte legítima a figurar no feito
que visa indenização relativa às compras de ações no Plano de Expansão. Isso porque a Telesp
foi constituída por meio de ações originarias da holding Telebrás'. (Apelação no
0145483-72.2011.8.26. 0100, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara, J. 29.02.12)”.
Nesse ponto, importa ressaltar que a relação
jurídica é de consumo, que os autores são hipossuficientes, comparados à
ré, e que os contratos de participação financeira foram assinados, tão
somente, para viabilizar a aquisição de linhas telefônicas.
De fato, o Código do Consumidor é aplicável ao
processo, porque a inscrição em plano de expansão para aquisição de
direito de uso de linhas telefônicas não se confunde com a compra de
ações no mercado financeiro, sendo certo que a relação jurídica típica de
consumo aquisição de linhas telefônicas constituiu a causa daquela
participação societária, que, por isso, ostenta idêntica natureza, ou seja, de
consumo. E, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é de ser
facilitada a defesa dos autores e invertido o ônus da prova, porque é
evidente a sua hipossuficiência técnica.
Os autores, claro, não podem ser prejudicados
por transformações societárias, como a cisão parcial da Telebrás, por
privatizações, nem por regras acordadas entre companhias do mesmo grupo
econômico, a respeito de direitos e obrigações com origem anterior a tais
processos, dos quais não seria razoável exigir deles conhecimento.
É certa, então, a legitimidade da ré neste feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
8
4. Cumpria à ré demonstrar, com suporte em
provas idôneas, que as ações dos autores foram emitidas corretamente.
As “radiografias” de fls. 240/255 e 307/312, no
entanto, revelam que a fixação do número de ações dos autores foi realizada
após as integralizações de capital, e que a ré emitiu ações em quantidade
inferior à devida, não utilizando, para o cálculo, o valor das ações ao tempo
das integralizações, mas valores constantes de balanços patrimoniais
posteriores.
Logo, não obstante o conteúdo de portarias do
Ministério das Comunicações, sem força de lei, a ré causou prejuízo aos
autores e deve indenizá-los, sendo irrelevante o fato de o valor das ações
ter sido atualizado no mercado de capitais, pois o que se discute, aqui,
primariamente, é o erro da ré quanto ao número de ações inicialmente
conferidas aos autores, não a sua atualização posterior.
A propósito, em caso análogo ao presente, a 33a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal assim já decidiu:
"Os autores aderiram ao contrato de participação em
investimentos em telefonia para expansão da prestação de
serviços, e como contraprestação teriam direito ao
recebimento de ações, que deveriam ter sido emitidas pela
Telesp, em razão do financiamento inicialmente realizado.
A Telesp foi constituída de patrimônio vertido da Telebrás, e
as ações do seu capital social foram emitidas em favor dos
acionistas desta, ou seja, a partir desse momento, cada um
dos investidores passou a ser acionista da nova
companhia, respeitando-se a mesma quantidade e espécie
das ações que possuíam anteriormente. Ocorre, porém,
que os autores foram prejudicados pela ré, que emitiu
ações em data posterior a que deveria ter ocorrido, e
aquém do que teriam direito (...). Deste modo, escorreita a
condenação ao pagamento da indenização pleiteada, valor
que corresponde à diferença entre o número de ações que
deveriam ter sido subscritas no momento da integralização
e as que efetivamente foram recebidas pelos autores. Em
que pese o defendido pela ré, como um todo, o C. Superior
Tribunal de Justiça já definiu que (...) 'o contratante tem
direito a receber a quantidade de ações correspondente ao
valor patrimonial na data da integralização, sob pena de
sofrer severo prejuízo, não podendo ficar ao alvedrio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
9
empresa
ou
de
atividade
normativa
de
natureza
administrativa, o critério para tal, em detrimento do valor
efetivamente integralizado'. (...) (REsp no 470.443-RS, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, j. 13/8/03).
Com efeito, cabe anotar, por oportuno, a viabilidade da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, já
que o contrato de participação financeira para obtenção de
serviços de telefonia permite enquadrar a instituição
financeira no conceito de fornecedora, a que se refere o
artigo 3o da Lei n.o 8.078/90. Assim, presentes os
pressupostos
do
artigo
6o,
VIII,
consistentes
na
verossimilhança das alegações e na hipossuficiência dos
autores, há que permitir a inversão do ônus da prova, como
forma de facilitação da defesa dos seus direitos. No mais, o
juízo já cuidou de estabelecer, na sentença, que a
reparação será apurada em fase própria de liquidação, isto
é, será revertida aos autores na forma de indenização,
como meio de se evitar a emissão de ações de modo
vedado pela lei." (Apelação no 0002724-06.2009.8.26.0634,
rel. Des. Mario A. Silveira, j. 10/12/2012). (grifo nosso)
O valor patrimonial das ações deverá ser
apurado com base no balancete do mês da integralização (súmula 371 do
Superior Tribunal de Justiça).
A condenação da ré ao pagamento de juros,
dividendos, bonificações e outras vantagens também é devida, porque
decorre logicamente do acolhimento do pedido principal.
Sendo assim, fica mantida a condenação da ré
ao pagamento de indenização equivalente à diferença entre o número de
ações que os autores Luís Carlos Pioli, Lucila Campioni, Luiz Antônio
Abenchus, Andrea Gaspar, Ritmus Artigos Esportivos, Sebastião Celani
(quanto ao contrato no 4037771941), José Arthur Damião, Jeferson Baldin e
Emerson Baldin deveriam ter recebido quando da integralização e o número
das que eles efetivamente receberam, com dividendos e juros sobre o
capital próprio, cuja condenação, aliás, independe de pedido expresso, nos
termos da súmula 551 do Superior Tribunal de Justiça, e ao pagamento dos
complementos, bonificações e demais vantagens que teriam sido geradas,
caso as ações tivessem sido emitidas de modo regular, incluindo eventuais
perdas decorrentes de cisão, fusão ou incorporação societária, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
10
ocorridas enquanto eles ainda eram acionistas das companhias, com juros
de mora contados da citação.
Deverá ser considerada, para o cálculo do valor
devido, a cotação das ações da ré no mercado financeiro, no dia do trânsito
em julgado desta decisão, como orienta o Superior Tribunal de Justiça,
correndo a partir daí a correção monetária:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL
TELECOM
S/A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E
DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA. RESSALVA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. O cessionário de contrato de participação financeira
tem legitimidade para ajuizar ação de complementação de
ações somente na hipótese em que o instrumento de
cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à
subscrição de ações, conforme apurado nas instâncias
ordinárias.
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em
perdas e danos multiplicando-se o número de ações
devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de
complementação de ações, com juros de mora desde a
citação.
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em
que o consumidor integrou ou deveria ter integrado os
quadros societários.
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide
correção monetária desde a data de vencimento da
obrigação, nos termos do art. 205, § 3o, Lei 6.404/76, e
juros de mora desde a citação.
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é
devido o pagamento de dividendos desde a data em que as
ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito
em julgado do processo de conhecimento, incidindo juros
de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior.
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas
hipóteses de coisa julgada.
2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL
TELECOM S/A: Ausência de indicação do dispositivo de lei
federal
que
fundamenta
a
alegada
divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula
284/STF.
2.2.
Recurso
Especial
de
SÉRGIO
MARQUES
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA: 2.2.1. Inocorrência de
maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
11
ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos deduzidos pelas partes.
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal
que fundamenta a alegada divergência jurisprudencial no
que tange à questão da legitimidade ativa. Óbice da Súmula
284/STF.
2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a
aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação
(VPA) é apurado com base no balancete do mês da
integralização" (Súmula 371/STJ).
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto.
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao
critério de arbitramento dos honorários advocatícios, devido
à sucumbência recíproca.
3. Recurso especial da Brasil Telecom S/A não conhecido e
recurso especial de Sérgio Marques Assessoria Imobiliária
Ltda. parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
(2a Seção, REsp 1301989/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (g.n.)
DIREITO CIVIL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL
TELECOM E CELULAR - VIOLAÇÃO AO ART. 535,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO
OCORRÊNCIA - CRITÉRIO PARA CONVERSÃO EM
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, EM CASO DE
IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS AÇÕES AO
ACIONISTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Nas situações em que for impossível a entrega das
ações, cumpre estabelecer-se critério indenizatório que
recomponha ao acionista a perda por ele sofrida, conforme
prevê o art. 461, § 1o, do Código de Processo Civil.
II - As ações, como se sabe, comportam um risco em si
mesmas, inerente à natureza da operação. A cotação das
ações no mercado, em decorrência do risco, é algo incerto
que varia dia a dia, mês após mês, ano após ano.
III - Não sendo possível a entrega das ações, seja em
relação à telefonia fixa, seja em referência à telefonia
móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-
se que o valor da indenização será o resultado do produto
da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado
da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores
no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível
de comercializá-las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o
mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e
juros legais desde a citação.
IV - No caso de eventual sucessão, ter-se-á como
parâmetro o valor das ações na Bolsa de Valores da
companhia sucessora pois os acionistas passaram,
automaticamente, a ser acionistas da nova empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000141-94.2013.8.26.0153 -Voto no 28839
12
V
-
O
devedor,
ora
recorrido,
ao
não
cumprir
espontaneamente com sua obrigação contratual, assumiu
os riscos e encargos previstos em Lei e necessários para a
recomposição do prejuízo sofrido pelo credor.
VI - Recurso especial parcialmente provido.
(2a Seção, REsp 1025298/RS, Rel. Ministro Massami
Uyeda, j. 24/11/2010, DJe 11/02/2011). (g.n.)
Nesse item, a propósito, a ré nem sequer tem
interesse recursal, posto que a sentença já lhe foi favorável.
Diante do exposto, conheço de parte do apelo e
a ele nego provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora